Tribunal: TJMT
Processo: 1040655-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040655-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO CHUPEL - CPF: 037.282.751-90 (AGRAVADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de inexistir nulidade na citação realizada na fase de conhecimento. A agravante sustenta que a citação por aplicativo de mensagens foi feita em nome de Paulo Cezar
Lucion
, pessoa estranha ao quadro societário da empresa, sem poderes de representação judicial ou de recebimento de citação, e requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à origem para nova citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se Paulo Cezar
Lucion
mantinha vínculo jurídico bastante com a agravante para ser considerado seu representante; (
ii
) estabelecer se esse vínculo autorizava o recebimento da citação da pessoa jurídica, ainda que ausente investidura formal como sócio ou administrador; e (
iii
) determinar se a citação realizada por WhatsApp observou os requisitos de validade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas da contratação, que se deu verbalmente para prestação de serviço de terraplanagem, em ambiente negocial marcado pela informalidade, sem instrumentos contratuais formais e com tratativas documentadas por mensagens certificadas em ata notarial.

4.
O contrato social da agravante não inclui Paulo Cezar
Lucion
no quadro societário, mas a prova documental demonstra que ele atuava objetivamente como representante da empresa em negócios relacionados à Fazenda Tocantis.

5.
A procuração pública outorgada pela agravante a Paulo Cezar
Lucion
, com vigência contemporânea à contratação e à citação, confere-lhe poderes amplos de representação, inclusive para constituir advogados com poderes “ad judicia” e “et extra”, além de atuar em negócios atinentes ao imóvel rural Fazenda Tocantis.

6.
Os registros imobiliários revelam participação ativa de Paulo Cezar
Lucion
em negócios jurídicos envolvendo a agravante e imóveis vinculados à Fazenda Tocantis, inclusive em promessa de compra e venda, regularização dominial e alienação fiduciária em garantia, circunstâncias que reforçam sua inserção na esfera negocial da empresa.

7.
A conjugação da procuração pública com os negócios registrais demonstra aparência objetiva de representação, suficiente para legitimar a confiança de terceiros e autorizar a incidência da teoria da aparência.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação da pessoa jurídica recebida por quem se apresenta ou atua como representante da empresa, ainda que não seja o representante formal indicado no estatuto ou contrato social, desde que inexistente ressalva oportuna quanto à falta de poderes.

9.
A citação via WhatsApp é admitida pelo CPC como meio eletrônico preferencial e encontra autorização no Provimento CGJ/MT n. 39/2020, desde que assegurada a identificação do destinatário e a ciência inequívoca do ato.

10.
Os documentos dos autos demonstram a identificação de Paulo Cezar
Lucion
e a persistente vinculação do número telefônico utilizado na citação a sua pessoa, inclusive por certidões lavradas em outros processos judiciais, o que confirma a autenticidade do destinatário e a regularidade do ato citatório.

11.
A existência de elementos objetivos que associam Paulo Cezar
Lucion
à atuação negocial da agravante afasta a alegação de nulidade da citação e torna desnecessária a exigência de formalismo excessivo incompatível com a boa-fé objetiva e com a instrumentalidade do processo.

12.
Mantida a validade da citação, subsiste a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, impondo-se a revogação da liminar recursal anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se a teoria da aparência à citação da pessoa jurídica quando a prova documental demonstra atuação objetiva do destinatário como representante da empresa, ainda que ele não integre formalmente o quadro societário. 2. A procuração pública com poderes negociais amplos e para constituição de advogados constitui elemento idôneo para evidenciar vínculo representativo suficiente ao recebimento da citação. 3. É válida a citação realizada por WhatsApp quando comprovadas a identidade do destinatário e a sua ciência inequívoca do ato processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, § 1º, 246, 247 e 1.026; CC,
arts
. 113 e 422; Provimento CGJ/MT n. 39/2020,
arts
. 42-A e 42-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 864.947/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.06.2012; TJMT, N.U 1025553-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, pub. DJE 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AGRO PECUÁRIA TOCANTINS LTDA. em face de MARCOS ANTONIO CHUPEL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011026-69.2023.8.11.0040, por
intermédio
da qual foi
rejeitada a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante, sob o fundamento de inexistência de nulidade na citação, decisão essa que

foi mantida após o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem.

Em suas
razões recursais, a

Agropecuária
Tocantins Ltda.
defende a nulidade absoluta da citação
na ação de conhecimento
já que procedida
n
a pessoa de Paulo Cezar

Lucion
, que estranha ao quadro societário da empresa
por
não
ser
proprietá
rio, representante legal ou mesmo funcionário
, e que todos os documentos apresentados são circunstanciais
, reforçando que o citado “jamais figurou como sócio, administrador, mandatário ou
representante
legal da empresa”
.

Quanto ao procedimento, aduz que não foi cumprido
o Provimento CGJ/MT n. 39/2020
, pois não houve a confirmação dos dados pessoais como também não houve manifestação da compreensão cabal do ato
.

Com base nisso, defende a nulidade absoluta da citação, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim ao art. 239 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a relação processual não se formou validamente
.

P
ede
o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença
bem como pede
as demais providências processuais
.

No
mérito,
requer
o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação realizada via
aplicativo de mensagem
,

bem como que sejam
declarado
s
nulos
todos
os atos processuais
subsequentes
, pedindo, ao fim
,
a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais.

No âmbito de segundo grau, o
pedido de liminar foi deferido
a fim de impedir o cumprimento de sentença,

em especial
a prática de qualquer ato patrimonial
constritivo
.

Contra a referida liminar recursal foram opostos embargos
de declaração, que seguiram rejeitados na Decisão ID 3387848
5
, sendo mantida a suspensão do cumprimento de sentença
.

Em sua contraminuta o agravado
defende a tempestividade de sua manifestação recursal,
em re
ferência
à certidão de ID 342728894
que

sinaliza o
decurso do
referido
prazo, ao argumento de que a oposição de embargos de declaração
interrompeu
o prazo processual, nos termos do art. 1.026 do
CPC e
precedente do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o agravado sustenta a manutenção integral da decisão agravada
,
ao fundamento de que
Paulo Cezar
Lucion

possui
procuração pública
que lhe confere
poderes expressos e suficientes para representação da empresa,
ao que se soma o fato de que Paulo
Cez
a
r

Lucion
é o proprietário registral
do imóvel matrícula n. 5.382, sendo que das matrículas desmembradas n. 7085 e 7086
, o citado consta como devedor fiduciário
, entre outros documentos e atos que relacionam o citado com a
agravante.

Invoc
a
o art. 239, § 1º, do C
PC

e defende

que a apresentação da exceção supr
e
eventual vício formal
, e levanta
o histórico d
e
Paulo Cezar
Lucion
em outros processos judiciais,
pois apresentado
o mesmo número de telefone indicado na citação
, bem como defende
que ao caso seria aplicável a teoria da aparência
.

Pede a revogação da liminar, e, no mérito, que o recurso seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO
VELOSO
PELEJA
JÚNIOR
(RELATOR):

Presentes os
pressupostos recursais
de admissibilidade
,
intrínsecos e extrínsecos
, pois foi recolhido o preparo, ID 329748872 e ID 329748873
.

A
a contrarrazões são

tempestivas

nos termos
do art. 1.026, do CPC,
já que
houve a interrupção do prazo para apresentar
respos
ta
a partir da Decisão ID 338784385
.

De igual modo
,

não
verifico a
ocorr
ência

d
a preclusão consumativa em relação ao ID
343846370, uma
vez que

a
contraminuta ID 343928888
é petição que não visa complementar
peça anterior
,
o
que a
preclusão consumativa imped
e
o
acontec
imento
.

Acolho
o pedido de desconsideração da peça protocolizada ID 343928886,

Quanto a questão de fundo, o agravo de instrumento visa
a análise
da decisão proferida na E
xceção de
P
ré
-executividade pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011026-69.2023.8.11.0040
(citação efetuada na pessoa de Paulo Cezar
Lucion
)
, pro
feri
da sob o fundamento d
a validade da citação da ora agravante n
a ação de conhecimento
que
está em fase de cumprimento
.

T
rês
sãos os
pontos fundamentais
: (i)
saber se o citado integra a
pessoa jurídica
agravante
(sócio ou possui poderes de representação)
;
(
ii
) acaso integrar
, ele
teria poderes para receber a citação e, por fim,
(
iii
)
se a citação foi realizada de forma válida.

P
ara
a reforma da decisão, a agravante

alega que a pessoa
citada
não é
representante legal da pessoa jurídica,
“
não é proprietário, não é representante legal, e, não é funcionário da
Agro Pecuária
Tocantins Ltda
”
, bem como prossegue impugnando a forma como realizada a citação
, que não feita na sede da
empresa,
mas por aplicativo de mensagens. P
ois bem.

Analisando o
contexto fático da demanda
é preciso considerar
que o caso
não se trata de um ato estritamente formal, com
duas pessoas jurídicas realizando transação

com contratos escritos
, observando
as formalidades e
procedimentos
passíveis de controle
.

O caso envolve
contratação verbal para trabalho de maquinário
s

e realização de
terraplanagem de área de terras
.
A
contratação
não-escrita
e não-
formaliza
da
de qualquer modo
como o
digital,
tanto que a inicial da ação de cobrança está alicerçada nas mensagens trocadas por intermédio de aplicativo de conversa
,
é incontroversa nos autos, notando-se que se lavrou
at
a
notarial
para consubstanciar as tratativas
.
Certa
e incontroversa
é a contratação.

Quanto a pessoa jurídica agravante, o contrato social da
Agro Pecuária
Tocantis Ltda.
com

a 9ª consolidação e alteração de fevereiro de 2022,
juntado
no
ID 329332887
,
apresenta que esta
é constituída pela EPARTE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI, por EPAN – ENGENHARIA
, PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIO LTDA., por VIVIPAR PARTICIPAÇÕES, NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA., e por
ESK CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.,
tendo, a agravante, sua sede na Fazenda Tocanti
n
s
, e como administradores Paulete Eberhardt, Emílio
Sanam
i

Kinoshita
e Pedro Arman
do Eberhardt.

Verifica-se que Paulo Cezar
Lucion
não figura nos quadros societário
s da agravante
. Todavia
,
consoante afere-se nas atas notarias abaixo citadas,
Paulo
Cezar
Lucion
figura como representante da agravante, condição jurídica verifi
cada desde 08/09/2022,
por intermédio da
procuração pública lavrada no 11º Tabelião de Notas da Comarca de São
Paulo-SP
, sob o Livro n. 5942, fls. 10
5
,
constatando-se no

ID 335568878, que o instrumento público de Procuração
possui
validade de três anos a partir da data da lavratura do ato
.

Vale dizer que tal Procuração outorgada a Paulo Cezar
Lucion
substabelece poderes para que este represente a
Agro Pecuária
Tocantins Limitada inclusive quanto ao imóvel rural “Fazenda Tocanti
n
s” como ela mesmo
especifica
.
Expressamente concede poder de constituir advogados com poderes para o foro em geral e os contidos nas cláusulas, “ad judicia” e “et extra”, e
abarca

o período em que realizada a contratação
, ocorrida em novembro de 2022,
bem como
alcança
a data da citação
, de agosto de 2024
, pois válida até 07/08/2025
.

Para ilustrar as significativas atuações de Paulo Cezar
Lucion
e entender o domínio da área denominada Fazenda Tocantins e sua relação com a agravante
,
na
Matrícula n. 5.382,
ainda,
há a Averbação n. 06/5382 de ou
tubro de 2023, constando como proprietária do imóvel da referida matrícula a
Agro Pecuária
Tocantins Ltda.,
e
como representante dessa como procurador, o citado Paulo Cezar
Lucion
. A referida averbação refere-se à
promessa de venda pela
agravante
Agro Pecuária
Tocantins Ltda.,
na qual adquirente é
a

Agropecuária

Ronuro
Ltda., também representada por Paulo Cezar
Lucion
, d
as Glebas A-1, A-2, A-3 e A-4
da Fazenda Tocantins
.
A
Averbação n. 07/5382 de outubro de 2023 declara o encerramento da refe
rida matrícula
, passando as áreas de terras a serem matriculadas respectivamente pelos n. 7085, 7086, 7087 e 7088
.

Registrada sobre o n. 08/7085, na Matrícula n. 7.085
que consta no ID 335367491,
o negócio jurídico descrito como

alienação fiduciária em garantia
,
tendo como devedor Paulo Cezar
Lucion
e outros, e como garantidora a
Agro Pecuária
Tocantins Ltda
.,
na qual ainda consta a anuência firmada pela Agropecuária
Ronuro
Ltda., representada por Edilia
Caregnatto
.

Esse delineamento fático-jurídico é essencial para a compreensão da decisão agravada.
A agravante

Agro Pecuári
a
Tocantins
Ltda.
,
concedeu poderes de representação para Paulo Cezar

Lucio
n
, poderes que lhe habilitaram a representá-la e
m negócios como venda e compra,
na regularização no Cadastro Ambiental Rural,

e
também
para transigir, pagar,
e outros, mas em especial

para c
onstituir advogados com poderes para o foro em geral e os contidos nas cláusulas, “ad judicia” e “et extra”
, ID 335568878,
em relação as Glebas A, B e C
.

A
procuração
ID 335568878 evidencia que
é
aplicável
na
hipótese a
teoria da aparência
,

também
materializada
pel
a outorga de procuração da
A
gro Pecuária

Tocantins Ltda.
a
ssinada por Paulo Cezar
L
ucion

nos autos n. 1061712-28.2024.8.11.004, ação movida pela agravante contra o E
s
tado de Mato Grosso
, que consta como documento do processo de referência n. 1011026-69.2023.8.11.0040 no ID 197831238
.
Isso porque o Sr. Paulo Cezar atua ou atuava como “proprietário” da Fazenda ou representante da pessoa jurídica,
tanto é que foi indicado pelo “gerente” ou capataz da fazenda como o responsável pelo pagamento.

Dada a existência de elementos objetivos demonstrando os poderes de atuação de Paulo Cezar
Lucion

em relação
a agravante
,

o fato de ter
sido
procedida
a citação via
Whatsapp
,
afasta a necessidade de averiguação sobre o local em que efetivado
tal ato.

Corroborando tal entendimento:

EMENTA
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NA PESSOA DA DIRETORA GERAL, QUE NÃO É A REPRESENTANTE LEGAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, ACOLHIDOS. 1. A pessoa jurídica – ente evidentemente abstrato – se faz representar por pessoas físicas que compõem seus quadros dirigentes. Se a própria diretora geral, mesmo não sendo a pessoa indicada pelo estatuto para falar judicialmente em nome da associação, recebe a citação e, na ocasião, não levanta nenhum óbice ao oficial de justiça, há de se considerar o ato de chamamento válido, sob pena de, consagrando exacerbado formalismo, erigir inaceitável entrave ao andamento do processo. 2. "Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo" (
A
gRg

nos
E
REsp

205275/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 28/10/2002). 3. O Embargante, embora tenha se insurgido contra a aplicação, no julgamento dos embargos de declaração, da multa do art. 538 do Código de Processo Civil, não deduziu nenhuma linha sequer em suas razões para demonstrar a existência de eventual dissídio jurisprudencial, desatendendo requisito elementar de admissibilidade do recurso manejado. 4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos a fim de, cassando o acórdão embargado, mas preservando o que julgou os subsequentes embargos de declaração e aplicou multa, restabelecer o acórdão do Tribunal a quo

(
STJ,
EREsp
nº 864.947/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.06.2012
)
.

Portanto,
é
válida a citação na pessoa do citando Paulo Cezar
Lucion
.

Sobre o meio em que efetivada a citação
,

o meio eletrônico é
eleito pelo CPC, art. 246, como o preferencial, a exceção daquelas
circunstâncias proibitivas
previstas no art. 247, dentre as quais não se encontra a ação
condenatória e seu
cumprimento
.

O provimento CGJ n. 39/2020, que aprova o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, auto
riza a utilização de
WhatsApp
para a citação, art. 42-A,
requerendo somente que a parte tenha ciência da ordem, como o disposto no art. 42-C
.

A identificação inequívoca do destinatário
Paulo Cezar
Lucion

e seu

número de
telefone
(066) 98121-1120
,
são verificados nos atos de citação e intimação anteriores e posteriores ao sob análise, como
consta na Certidão de citaçã
o
do feito de referência
, ID 329332888,

aferindo-se que o número de celular
é o mesmo que se encontra
na
C
ertidão de citação e intimação
datada de 06/11/2025
da
Ação
Civil Pública n. 1000575-07.2025.8.11.0107, ID 335367478
e ID 335367483
deste agravo
;
igualmente ao que
con
s
ta na Certidão Positiva datada
de 14/11/2025,
também de citação na Ação Penal n. 1000262-46.2025.8.11.0107
, ID
335367480
e ID 335367489
;
e ao que
consta na Certidão Positiva de citação do Termo Circunstanciado n. 0000649-69.2020.8.11.0102
, datada aquela de 16/03/2022, no ID
335367488
.

Este e. Tribunal de Justiça
já decidiu pela validade da citação via
Whatsapp:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados, sob alegação de que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp não garantiria a identidade dos destinatários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por WhatsApp, devidamente certificada pelo Oficial de Justiça e acompanhada de elementos que assegurem a identificação inequívoca do citando, atende aos requisitos legais para sua validade.

III. Razões de decidir

3. O art. 42-A do Provimento CGJ nº 39/2020, atualizado pelo Provimento nº 24/2024-CGJ, autoriza expressamente a utilização de recursos tecnológicos, como o WhatsApp, para cumprimento de mandados de citação ou intimação, desde que cumpridos os requisitos legais.

4. A citação eletrônica, para ser válida, deve garantir a identidade do citando, a confirmação do recebimento e a clareza na comunicação do teor do ato processual. No caso concreto, a citação foi acompanhada de prints da conversa e de documentos com foto apresentados pelos citados, permitindo a verificação da identidade dos destinatários.

5. A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão lavrada, cabendo ao recorrente demonstrar eventual prejuízo, o que não ocorreu.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por meios eletrônicos quando assegurados os requisitos legais de identificação e comunicação do ato, alinhando-se aos princípios da celeridade e da instrumentalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a citação realizada por WhatsApp quando o Oficial de Justiça certifica a identidade do citando mediante apresentação de documentos e comprovação da ciência inequívoca do ato processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 270; CF/1988, art. 5º, LV; Provimento CGJ nº 39/2020, art. 42-A; Provimento CGJ nº 24/2024-CGJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma,
DJe
30/08/2021; TJMG, RAI 0115628-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. João
Cancio
, 18ª Câmara Cível, j. 21/03/2023; TJMT, RAI 1030882-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

(N.U 1025553-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025
)

Assim
,
a decisão recorrida
é hígida
,
resultan
do
n
a c
assa
ção

d
a decisão liminar anteriormente concedida
neste recurso,

bem como

n
o desprovimento do agravo de instrumento.

Por fim, o juízo

originário fundamentou a ausência de fixação dos honorários advocatícios na liquidação de sentença e, por consequência, não há falar em majoração em sede de recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
,
revogando a liminar
recursal
e
mantendo
íntegra
a
decisão
proferida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026